Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão no cumprimento de sentença com base em sentença proferida na ação coletiva 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que assegurou a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de fevereiro de 1989 (Plano Verão). 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois deixou de constatar que adentrou na discussão de matéria preclusa referente à correção monetária aplicável ao débito.
2. Inexiste omissão quanto à preclusão, uma vez que as questões relativas aos consectários da condenação, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
3. Jurisprudência: “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019).
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos rejeitados.